Tribunal: CARF
Processo: 10830.011816/2009-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.011816/2009-96
Recurso
Voluntário
Resolução no
2003-000.113 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
DANIEL DE REZENDE MELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta
providencie a juntada da notificação de lançamento emitida, bem como instrua os autos com
cópia das DAA (DIRPF/2005) original e retificadora apresentadas pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo excertos do relatório da decisão ora
recorrida (fls. 13/15):
DA NOTIFICAÇÃO
O processo refere-se a Notificação de Lançamento relativo ao(s) ano(s)-calendário de
2004. Foi exigido o valor de R$ 443,41, relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física-
Suplementar, Multa de Ofício e Juros de Mora.
A notificação decorreu da Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Da Informação Fiscal
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.011816/2009-96
Fl. 30
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.113 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.011816/2009-96

O procedimento fiscal encontra-se relatado nos autos, em síntese:
· Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 5.810,36, recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na
apuração do imposto devido, foi compensado Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
(...)
Da Impugnação
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 17/08/2009. A ciência pelo(a) contribuinte
ocorreu em 21/08/2009. O(a) contribuinte ingressou com a impugnação em 27/08/2009,
alegando, em síntese:
· A diferença pleiteada refere-se ao abono pecuniário de férias.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO CONTRIBUINTE. ABONO PECUNIÁRIO DE
FÉRIAS
O prazo para o contribuinte buscar a restituição do abono pecuniário de férias é de cinco
anos contados da data da retenção.
Cientificado da decisão, em 05/06/2013 (fls. 20/21), o contribuinte, em
11/06/2013, interpôs recurso voluntário manuscrito (fls. 23/24), insurgindo-se contra a omissão
de rendimentos apurada, alegando que o crédito tributário se encontra extinto, já que o imposto
devido sobre os valores tidos por omitidos foi retido e recolhido quando da apresentação da
declaração de ajuste original, sendo indevida a cobrança realizada.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 26.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 5.810,36, constatada em sede de revisão da DAA/2005 retificadora apresentada,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
Fl. 31
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.113 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.011816/2009-96

afastamento da omissão de rendimentos apurada, por referir-se ao abono pecuniário de férias
recebido, dada sua natureza indenizatória.
Contudo, não consta dos autos tanto a notificação de lançamento IRPF/2005,
lavrada em 17/08/2009, bem como as declarações de ajuste anual apresentadas pelo contribuinte,
de forma que não é possível apurar a correção da conduta fiscal por ele adotada, cujos
documentos requestados são imprescindíveis à regularidade, tramitação e instrução do processo
administrativo fiscal.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que
a unidade de origem providencie a juntada da notificação de lançamento emitida, bem como
instrua os autos com cópia das DAA (DIRPF/2005) original e retificadora apresentadas pelo
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 32
DF CARF MF
Original